Tribunal: TJDFT
Processo: 0026453-41.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
D E C I S Ã O 1. O Juízo de Origem deferiu o pedido de habilitação formulado pelos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) do(a) credor(a) JOSÉ ELIAS VIEIRA e expediu o Ofício Retificador de id 23077312. Assim, diante do conteúdo do ofício supramencionado, determino a retificação do presente precatório com a finalidade de incluir os(as) sucessores(as)/herdeiros(as) abaixo relacionados: 1 - NILCÉIA DE FREITAS CAMPOS VIEIRA - 151.745.731-91 - QUINHÃO: 50% 2 - HELIANE CAMPOS VIEIRA -504.313.071-72 - QUINHÃO: 16,666% 3 - ROGERS CAMPOS VIEIRA -455.128.331-20 - QUINHÃO: 16,666% 4 - WILLIAM CAMPOS VIEIRA - 552.241.991-15 - QUINHÃO: 16,666% 2. Ciente da certidão e dos cálculos de id's 23656477 e 20533605. Aguarde-se o início dos procedimentos necessário para o adimplemento do acordo direto formulado com o credor SERGIO PEREIRA DA COSTA. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto